Tribunal: TJMT
Processo: 0001652-44.2002.8.11.0020
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001652-44.2002.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITO BARBOSA (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO LAPSO PRESCRICIONAL.

1. Durante o processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado somente a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público.

2.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0001652-44.2002.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
BENEDITO BARBOSA - ME
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC e arts. 156, inc. V e 174 do CTN e aplicação da Súmula n.o 150 do STF, após reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id.

134967199 – pp. 1/4), o Apelante assevera que não se pode falar em início do termo de contagem do prazo prescricional, haja vista que a adesão do devedor à compensação implica em reconhecimento da dívida, bem como na suspensão da exigibilidade:
“(...) Assim, houve a suspensão da cobrança do título executivo em razão do processamento da compensação, voltando a contar o prazo de prescrição intercorrente somente em 03/11/2016 com o parecer de indeferimento no 798/2016/SUBPREC/PGE/MT. conforme revela CDA anexa.”

Por tais razões, pede o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

A Apelada apresentou as contrarrazões (id. 134968654 – pp. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por não visualizar hipótese de intervenção ministerial no presente feito (id. 140640693 - pp. 1/2).

Recurso tempestivo e não preparado, em razão de ser o Apelante dispensando do pagamento (id.

134968650).

Conclusos por redistribuição (id.

157374197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal n.o 0001652-44.2002.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
BENEDITO BARBOSA - ME
, com resolução do mérito, por reconhecer incidente, no caso, a prescrição intercorrente.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo.

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, ajuizou, 26/12/2002, Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário descrito na CDA n.
o
627/2002, decorrente do não recolhimento de ICMS, cuja constituição definitiva ocorreu em 26/9/2000 (id. 134967190 – pp. 14/15).

Determinada a citação em 15/01/2003 (id. 134967190 – p. 20), restou ela positiva (id. 134967190 – p. 21) e, posteriormente, a empresa executada indica bens à penhora (id. 134967190 – p. 23).

Instado a se manifestar, o Exequente rejeitou os bens ofertados, por se tratar de quantia insuficiente para a garantia da Execução (id. 134967190 – p. 30) e requereu o desentranhamento da penhora, bem como a juntada da pesquisa negativa de bens realizados junto ao DETRAN e à Sefaz, bem como da CDA atualizada (id. 134967190 – p. 30), com deferimento dos pedidos (id. 134967190 - p. 47).

Após, requereu, em 04/05/2004, a suspensão do processo por 90 dias, em virtude da tramitação do Processo de Compensação n.° 885/04/SPP (id. 134967190 - p. 60), o que também foi deferido (id. 134967190 - p. 64). Por sucessivas vezes, o Exequente requereu a suspensão do Executivo Fiscal devido à existência do mencionado processo de compensação: id. 134967190 - pp. 78/79, id. 134967190 – p. 94, id. 134967190 – p. 103, id.

134967190 - p. 118, id. 134967190 – p. 126, id. 134967190 – p. 132 e id. 134967190 - p. 141.

Em 25/08/2021, o Juízo
a quo
indeferiu novo pedido de suspensão, e determinou que o Exequente fose novamente intimado para, no prazo de 30 dias, informar se houve pagamento da dívida, alertando que não mais seriam aceitos meros documentos apresentados desde 2004, tampouco tela inserida no corpo da petição, vez que não demonstram a evolução do processo administrativo (id. 134967190 – p. 143).

Em 25/10/2021, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do Exequente (id. 134967192 – p. 1) e em 30/12/2021, este requereu penhora
on-line
do Executado, apresentando CDA atualizada (id. 134967193 – p. 1).

O Juízo
a quo
fixou os marcos da prescrição intercorrente e determinou a intimação do Exequente para manifestação, em 30 dias (id. 134967195 – p. 2).

Em resposta, o Exequente argumenta que não decorreu o prazo para a prescrição intercorrente, justamente porque a exigibilidade do crédito estava suspensa, e que, segundo documentos juntados aos autos, somente em novembro de 2021 o “
status”
de exigibilidade retomou a contagem prescricional. Por tais motivos, pleiteou o não reconhecimento da prescrição e o prosseguimento da ação, efetivando-se a penhora
on-line
solicitada (id. 134967196 – p. 4).

Sobreveio, contudo, a sentença extintiva do Executivo Fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente (id. 134967198 – p. 4).

Dessa decisão, insurge-se o Apelante.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, a verificar se houve ou não a prescrição intercorrente no prazo em que o executivo fiscal ficou suspenso em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Sabe-se que o pedido de compensação administrativa é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da Execução Fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

(...) Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...) III – as reclamações e
os recursos
, nos termos das leis reguladas do processo tributário administrativo;

O entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar da jurisprudência infra transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que, enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1249311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017. (g.n.)

3. Além disso, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que "o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida" (REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.5.2017, grifei). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013. (STJ, AgInt no
RECURSO ESPECIAL
No 1.646.480 – RJ, Segunda Turma, Relator; MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 03/09/2019) – (g.n.)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. “O pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional
”. (N.U 0006287-49.2007.8.11.0002,
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado em 07/02/2020, publicado no DJE 18/02/2020)
2. Recurso provido.”
(TJMT, Apelação Cível n.o 0000458-98.2010.8.11.0029, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, julgamento: 04/10/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público, logo, não há que se falar em abandono.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que o prazo prescricional encontra-se suspenso neste lapso temporal.”

(TJMT, Apelação Cível no. 0000361-64.2009.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 06/02/2023) (g.n.)

À vista disso, não poderia o magistrado
a quo
tomar como marco inicial para a prescrição intercorrente a data de
04/05/2004
(id. 134967198 – p. 4), relativa ao primeiro pedido de suspensão de prazo do processo formulado pelo Apelante, quando informou a existência de Processo de Compensação n.° 885/04/SPP (id. 134967190 – p. 60).

Somente após a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução, iniciando-se, então, a contagem do lapso prescricional.

Neste aspecto, confira-se as jurisprudências do STJ,
in verbis
:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
. Precedentes. (...).”
(STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 91345/PE, relator Ministro
Humberto Martins
, DJe 19/4/2012).

“(...) 2.
O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco
, dando azo à propositura do executivo fiscal. Precedentes: AgRg no REsp 1167126/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 762935/MG, Rel Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.12.2008; AgRg nos EDcl no REsp 964745/SC, Rel Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.12.2008.(...)”.
(STJ, Segunda Turma, REsp 1240633/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, DJe 31/5/2011).

Nessa vertente, o Apelante veio a informar que o “
status”
de exigibilidade retornou para contagem da prescrição em
8/11/2021
, consoante informação obtida de que o pedido de compensão da CDA n.° 000627/02-A foi indeferido (id. 134967197-p.1).

Por sua vez, do exame dos autos, tenho que essa data não é a correta, uma vez que a informação de indeferimento do pedido de compensação já existia nos autos, em
19/10/2018
, como se constata do documento juntado no id. 134967190 – p. 127, quando foi requerida nova suspensão de prazo do executivo fiscal (id. 134967190 – p. 126)

Então, de 04/05/2004 até 18/10/2018, a ação
executiva permaneceu suspensa em virtude do processo administrativo de compensação/parcelamento e, não, por inércia do Exequente/Apelante.

Para que se registre a prescrição intercorrente se faz necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de cinco (5) anos no curso do processo executivo, a contar de um (1) ano do arquivamento, para sua caracterização.

Por conseguinte, não restou configurada esta modalidade de prescrição, visto que, datando a paralização do feito executivo em
19/10/2018,
ainda não transcorreu o prazo de cinco (5) anos, além do primeiro ano posterior, enquanto a sentença foi proferida em 27/8/2021 (id. 134967190 – p. 143), ou seja, no terceiro ano do descumprimento por parte da empresa executada, cujo término está previsto para
19/10/2024
.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, no sentido de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução, em decorrência da decisão final de indeferimento do processo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023